Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. EMENDA À INICIAL PARCIALMENTE CUMPRIDA. EXTINÇÃO.
1. Caso em que determinada a emenda a inicial, foi apresentada nova petição inicial cumprindo parte da determinação de emenda.
2. Em que pese o não cumprimento integral da determinação de emenda, a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
3. Cumprida, ao menos em parte a emenda determinada, deve ser concedida nova oportunidade à parte para complementar o cumprimento da emenda.
4. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.